Tribunal: TJSP
Processo: 1019678-53.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REGULAMENTAR DE EXECUÇÃO DE DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E ASSUNÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES E GARANTIAS. Pronunciamento que declarou a extinção da execução. Pretensão para fixação de honorários sucumbenciais, na execução, em favor dos patronos constituídos por empresa em recuperação judicial e seus sócios.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REGULAMENTAR DE EXECUÇÃO DE DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E ASSUNÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES E GARANTIAS. Pronunciamento que declarou a extinção da execução. Pretensão para fixação de honorários sucumbenciais, na execução, em favor dos patronos constituídos por empresa em recuperação judicial e seus sócios. Crédito de natureza extraconcursal. Os honorários sucumbenciais não podem ser excluídos, a priori, das consequências da recuperação judicial, ainda que possam pertencer exclusivamente aos advogados. Preponderância dos princípios da segurança jurídica e de preservação dos interesses dos credores. Necessidade de análise da questão pelo juízo da recuperação judicial, a fim de avaliar eventual interesse da massa dos credores. Determinação de remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em linha com a decisão do C. STJ em Conflito de Competência, que declarou a competência do juízo da recuperação judicial (2a Vara Cível de Rio Verde/GO) para dirimir controvérsias relacionadas à constrição de bens da empresa recuperanda. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.